Tribunal: TJMT
Processo: 1001502-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001502-76.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), LUZIA FAUSTINA NOGUEIRA - CPF: 706.687.601-68 (EMBARGADO), APARECIDA FAUSTINO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 703.793.941-20 (EMBARGADO), FERNANDA FAUSTINO PEREIRA - CPF: 031.336.371-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA -
OMISSÃO NÃO VERIFICADA -

PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC - EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1001502-76.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

EMBARGADA: LUZIA FAUSTINA NOGUEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
contra acórdão desta Câmara [id.

41559515], que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada.

A embargante aponta que o acórdão embargado foi omisso quanto “
ao pedido de exclusão do fornecimento de cama hospitalar e insumos de uso pessoal (tais como fraldas descartáveis, curativos, gases, pomadas e demais insumos de higiene), insumos estes que devem ser intuitivamemte providos pela própria autora, ou por sua família, pois não guardam relação direta

com o tratamento em regime domiciliar, inclusive cuidador e enfermeiro.”

Pugna pelo acolhimento dos declaratórios, prequestionando, na mesma oportunidade, os fundamentos legais que amparam a sua tese recursal.

Sem contrarrazões, conforme certidão acostada no id.
44294978.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de id.

41559515
, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (
HOME CARE
) – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – AFRONTA AO REGRAMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DO CDC – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Todo e qualquer plano ou seguro de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos.

Se há recomendação médica no sentido da imprescindibilidade de cuidados especiais e de pessoal qualificado para o melhor tratamento das patologias acometidas pela autora, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, que tutelam direito à vida e à saúde (CF, art. 1o, III, art. 5o,
caput
e art. 6o,
caput
), a tutela de urgência deve ser deferida.

Presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, mostra-se adequada a concessão da liminar para determinar que a operadora autorize a internação indispensável para a manutenção da saúde do usuário de plano, independentemente de caução.”

Entretanto, em que pese os argumentos lançados pela embargante, os declaratórios não merecem acolhimento, isso porque não houve omissão na decisão embargada, uma vez que restou analisado que por

tratar-se de paciente idosa, com 86 (oitenta e seis) anos, portadora de Alzheimer, cardiopata, possui marca-passo, além de ser acometida de câncer renal, nódulo pulmonar, com histórico de acidente vascular encefálico e outras intercorrências patológicas que a impossibilitam de andar, se alimentar, com indicação de implantação de assistência domiciliar 24 horas por profissionais capacitados, conforme declaração médica, acostada no id. 28354449 – autos de origem.”

E, muito bem considerou
“correta a decisão agravada que concedeu a tutela de urgência para determinar que a empresa requerida autorize/custeie a prestação de serviço à autora, nas exatas condições estabelecidas pelo médico responsável pelo seu tratamento”,
incluindo, portanto, os medicamentos, insumos e profissionais capacitados, conforme prescrição médica.

Assim, evidencia-se a
nítida intenção da embargante em rediscutir a matéria amplamente analisada, mas, que, no entanto, o resultado lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -

OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020